Tribunal: STF
Processo: Rcl 69505
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por S. P. E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região – TRT18, na Ação Trabalhista 0011133- 83.2021.5.18.0161, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante relata que a beneficiária do ato reclamado ajuizou reclamatória trabalhista sob a alegação de que:



    [..] fora contratada pela S.P.E. Resort do Lago em 14/05/2018, na função de Liner/Consultor de Vendas, sem anotação em CTPS. Pleiteou pelo vínculo de empregado alegando preencher todos os requisitos necessários e constantes da CLT. Deu à causa o valor de R$ 511.993,22 (quinhentos e onze mil novecentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos), estando a condenação no valor aproximado de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e juntou os documentos. 



    Em atenção aos aludidos autos, vê-se que a contratação pela empresa da Reclamada se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de consultoria de vendas, SEM EXCLUSIVIDADE E COM AMPLA AUTONOMIA, mediante assinatura de contrato de natureza civil. Ao sentenciar, o Juízo originário deferiu o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, por não reconhecer a licitude de outras formas de contratação, presumindo a fraude na contratação de natureza civil. 



    [...]



    Foi interposto Recurso Ordinário, por parte da ora Empresa Reclamante, objetivando a reforma da r. sentença, principalmente no que tange ao reconhecimento do vínculo empregatício, todavia, não obteve êxito, tendo em vista que ao julgar o recurso ordinário, a condenação foi mantida em sua integralidade (documento 1, pp. 6-7).



    Sustenta que:



    Considerar subordinação o só fato de a contratante esperar determinado padrão de qualidade significa equiparar toda terceirização ou “pejotização” como vínculo empregatício, assim afrontando, por outra via, os precedentes formados na ADPF 324 e no Tema 725 da Repercussão Geral, supracitadas – exatamente o que veio a ocorrer no caso em apreço. 



    Não há como ignorar a chamada subordinação mitigada / estrutural que é quando o prestador de serviços se submete as regras do negócio, então ele está sujeito a considerar a forma que a empresa executa os trabalhos, o padrão de procedimento da empresa e para seguir essa padronização, durante a prestação de serviços, o prestador segue as regras, mas não quer dizer que isso o torne um empregado subordinado, devendo ter o vínculo reconhecido. 



    A título de exemplo, se a empresa tem uma forma de apresentar seus produtos, seguindo uma linha de raciocínio, que condiz com seus princípios e com a forma que ela se apresenta no mercado, o prestador deverá seguir essa mesma forma, no entanto, ele não é subordinado a empresa, ele só está executando a prestação de serviços de acordo com os princípios da empresa (documento 1, p. 25).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    c. no mérito, a cassação do acórdão reclamado, que manteve a decisão de 1° grau, julgando-se improcedente a demanda originária, ou, subsidiariamente, que seja determinado à 1ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que profira nova decisão, adequando-se aos precedentes firmados na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, no sentido de ser lícita e legítima a relação cível pactuada entre duas pessoas jurídicas distintas e, em consequência, afastando-se o reconhecimento do vínculo empregatício (documento 1, p. 43).  



    A beneficiária do ato reclamado ofereceu contestação, na qual reforça a existência de vínculo empregatício com a reclamante (documento 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da não devolução da discussão acerca do vínculo empregatício após o julgamento do recurso ordinário, como será demonstrado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.691/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    No caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre a reclamante, uma empresa do ramo imobiliário, e uma consultora de venda de imóveis.  



    A reclamante aponta como decisão reclamada o acórdão proferido pelo TRT18 ao julgar o recurso ordinário. Transcrevo a decisão reclamada, no ponto que interessa:



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO 



    Subleva-se a reclamada, alegando que "a contratação da Recorrida se deu de forma legítima, para a prestação de serviços de consultora de turismo (liner), como já explanado em sede de defesa", "todavia, o Recorrida, de forma ardilosa, tenta trazer a sua narrativa distorcida, ares de vínculo empregatício" (ID 8b3ddba). 



    Ao exame. 



    A reclamante afirmou, na exordial, que laborou para as reclamadas de 14/5/2018 a 16/8/2020 e de 15/12/2020 a 25/1/2021, na função de consultora de turismo, também conhecida como Liner, vendendo cotas imobiliárias pertencentes ao grupo Resort do Lago, mediante comissões de 1,5% sobre o valor bruto da venda, sendo que durante o contrato de trabalho foi orientada a abrir um CNPJ, o que ocorreu em 3/8/2018. Postulou a nulidade da pejotização e o reconhecimento do vínculo empregatício em ambos os períodos trabalhados. 



    Em sua defesa, a 1ª reclamada afirmou que a reclamante era autônoma e que laborava sem subordinação, como pessoa jurídica, emitindo nota fiscal para as empresas para as quais presta serviço. 



    Ao admitir a prestação de serviços, porém, sob a forma autônoma, a reclamada atraiu para si o ônus da prova, nos termos dos artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, mas desse ônus não se desincumbiu. 



    [...]



    Como se vê, extrai-se da prova emprestada que a reclamante tinha que cumprir horário no estabelecimento da reclamada, se faltasse ou chegasse atrasada haveria punição, era obrigada a trabalhar com crachá e uniforme, trabalhava com exclusividade, não poderia ser substituída, e recebia diretrizes, treinamento e cobrança de vendas por parte dos supervisores. 



    A prova emprestada é corroborada pelos documentos, fotografias e mensagens por aplicativo de celular (Whatsapp) exibidas com a inicial. 



    Tem-se, portanto, que a reclamante laborava com pessoalidade, habitualidade, subordinação e mediante remuneração, estando preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, e a constituição de CNPJ, emissão de notas fiscais e elaboração de contratos comerciais serviram apenas para fraudar a legislação trabalhista, sendo tais atos nulos, nos termos do artigo 9º da CLT. 



    Logo, correta a sentença, que reconheceu a relação de emprego com a 1ª reclamada, "a primeira de 14/05/2018 a 21/09/2020 (considerando a projeção do aviso-prévio de 36 dias) e, a segunda, de 15/12/2020 a 25/02/2021 (considerando a projeção do aviso-prévio de 30 dias), com dispensa imotivada da parte autora, em ambos os contratos, por iniciativa do empregador, sem o respectivo pagamento das verbas trabalhistas" (ID f038689). 



    Nada a prover (documento 12, pp. 17-20).



    Na sequência, a reclamante interpôs recurso de revista, de cuja petição extraio:



    Insurge-se a Recorrente contra o r. acórdão que majorou os honorários advocatícios reconhecidos 7% (sete por cento) para 12% (doze por cento).



    [...]



    Assim, o presente Recurso de Revista também preenche o pressuposto recursal específico da transcendência, pois a matéria – aqui – abordada induz reflexos gerais de natureza econômica, visto que o valor da condenação está aproximado em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e trata-se de Empresa de âmbito Estadual, bem como transcendência jurídica, de modo que a natureza da decisão ultrapassa os interesses meramente subjetivos em discussão no processo.



    [...]



    Isto posto, requer a Recorrente pela reforma da r. decisão no que tange a fixação dos honorários sucumbenciais, de modo que, o percentual estipulado, qual seja, 12% (doze por cento) seja reduzido para 5% (cinco por cento), nos termos da Lei e da fundamentação supra (documento 8, pp. 1-9).



    O recurso de revista e o agravo de instrumento foram ambos denegados. O site do Tribunal Superior do Trabalho registra, nesta data, recurso de agravo pendente de apreciação. 



    Assim, observo que, no caso concreto, a questão do vínculo de emprego está preclusa porque a reclamante interpôs recurso de revista contra o acórdão que julgou o recurso ordinário, sem, contudo, impugnar o capítulo que reconheceu o vínculo empregatício, tendo feito somente quanto aos honorários sucumbenciais (documento 8).



    Assim, verifico que houve preclusão da matéria, em razão da não interposição de recurso de revista contra o acórdão do recurso ordinário, na parte em que ele reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes da ação trabalhista. 



    Portanto, se a matéria não foi devolvida à apreciação judicial tempestivamente, constituiu-se a coisa julgada, na parte em que reconheceu o vínculo de emprego.



    Dessa forma, a demanda não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do STF, consolidado na Súmula 734, in verbis:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Considerando a angularização processual, condeno a reclamante ao pagamento de honorários, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil, que deverão ser executados pelo primeiro grau de jurisdição.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator